Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708395-33.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA REGINA MEDINA MARZIONI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA REGINA MEDINA MARZIONI contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 71001774, que conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pela embargante e, na extensão conhecida, a ele negou provimento; reconheceu de ofício a prescrição e, por via de consequência, reformou a sentença de origem a fim de resolver o processo, com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil; assim como fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do que estabelece o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, com vistas a remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 71119080, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, quanto à correta interpretação da teoria da actio nata, como também pela não aplicação do artigo 932, inciso V, alínea "c", do Código de Processo Civil. Salienta que a correta interpretação da teoria da actio nata é no sentido de que a pretensão surge quando verificada a ciência inequívoca da violação do direito subjetivo, tanto em conteúdo quanto em extensão, o que somente ocorreu quando a embargante teve acesso aos extratos microfilmados, haja vista que, apenas com o saque dos valores, não seria possível que a recorrente tivesse ciência inequívoca de que seu direto havia sido lesado. Argumenta que o Tema Repetitivo n. 1.150 firmou entendimento no sentido de que a ciência do dano se dá com a obtenção dos extratos, de modo que entendimento em sentido contrário confronta o disposto no artigo 932, inciso V, alínea "c", do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de maio de 2025 às 17:17:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora